Tribunal: TJDFT
Processo: 0728754-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO DE CRÉDITO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO DA FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA.
1. Em cuidando de relação jurídica de natureza administrativa, correta a determinação de incidência de juros de mora, sobre o débito exequendo, em conformidade com a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Tema 810 da Repercussão Geral e Tema Repetitivo 905 do STJ.
2. Apelação conhecida e não provida.